Tribunal: TJBA
Processo: 8053162-16.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8053162-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: EMILIO VIEIRA ALVES e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA, LUZIA MACEDO LIMA MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4° VARA DE FAMILIA SALVADOR/BA Advogado(s): A5 ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. CREDORA MAIOR DE IDADE, AUTÔNOMA FINANCEIRAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: Trata-se de habeas corpus impetrado contra a ordem de prisão civil decretada em razão do inadimplemento de débito alimentar no valor de R$24.151,85, correspondente às parcelas vencidas entre março de 2022 e setembro de 2024. Consta dos autos que a alimentanda atingiu a maioridade, concluiu curso superior, encontra-se inserida no mercado de trabalho e possui outras fontes de renda. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da prisão civil como meio coercitivo para a satisfação de débito alimentar em favor de credora maior de idade, autônoma financeiramente, e se a restrição da liberdade do devedor se justifica na hipótese dos autos. III. Razões de decidir: O art. 528, § 3º, do CPC autoriza a prisão civil do devedor de alimentos como medida coercitiva. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a prisão civil somente se justifica quando a prestação alimentar é indispensável à subsistência do credor, especialmente em casos envolvendo alimentandos maiores e autossuficientes. A ausência de atualidade da dívida, associada à condição financeira da credora, torna inadequada e desproporcional a medida extrema da prisão civil, recomendando-se a adoção de meios expropriatórios para a satisfação do crédito, conforme art. 528, § 8º, do CPC. A manutenção da ordem de prisão, nas circunstâncias descritas, configura constrangimento ilegal. IV. Conclusão: Ordem concedida para suspender a ordem de prisão civil decretada em desfavor do Paciente, determinando que a cobrança do débito alimentar seja promovida por meio de execução por quantia certa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8053162-16.2024.8.05.0000, em que figura como parte Impetrante ANDRÉ LUIZ SOUZA DE ALMEIDA e LUZIA MACEDO LIMA MARTINS e como Paciente EMILIO VIEIRA ALVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do eminente Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA